Tribunal: TJMT
Processo: 1015519-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015519-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1015519-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALORES AMORTIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXTRACONCURSALIDADE DE CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA
–
BEM
DE
CAPITAL ESSENCIAL
IDADE
NÃO CONFIGURAD
A
– ARTIGO 49, § 3º
,
DA LEI Nº 11.101/2005
- STAY PERIOD
- IRRELEVÂNCIA DIANTE DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O crédito garantido por cessão fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, podendo o credor fiduciário exercer seus direitos contra o devedor, inclusive durante o
stay

period
.

2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, recursos financeiros não se enquadram na definição de "
bens de capital essenciais
" para fins da ressalva contida na parte final do art. 49, §3º
,
da Lei nº 11.101/2005, não se aplicando a vedação à execução das garantias durante o
stay

period
.

3. Agravo de instrumento
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
FBM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face
decisão
interlocutória
que, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1009742-38.2022.8.11.0015
,
indeferiu
o pedido da agravante de restituição de valores retidos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
.

Em suma, aduz a agravante
que o banco agravado, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, amortizou indevidamente
R$ 187.709,69 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos)
de sua conta bancária, com o propósito de quitar parcialmente o saldo devedor de operações submetidas ao concurso de credores.

Sustenta que os valores retidos constituem capital de giro essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, sendo imprescindíveis para a satisfação de seu custo operacional e para o cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado.

Enfatiza ainda
que a amortização realizada pelo banco ocorreu durante a vigência do
stay

period
, em violação ao disposto no
art
igo
6º, §4º, c/c o art
igo
49, §3º, ambos da Lei nº 11.101/2005
, que vedam a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão.

Assevera também
que o Administrador Judicial que oficia no feito de origem já se manifestou favoravelmente ao pleito de restituição dos valores, reconhecendo a ilegalidade da retenção e seu potencial impacto negativo na continuidade das atividades da empresa em recuperação.

Por fim, pugna pela
reforma da decisão agravada para que seja determinada a restituição imediata dos valores amortizados indevidamente pelo banco
agravado, de

R$ 187.709,69 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos),
por se tratar de capital essencial à continuidade das suas atividades empresariais.

As contrarrazões vieram no
ID nº
290000887
, oportunidade em que o banco agravado
suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal, considerando que a retenção dos valores ocorreu em 2022, aproximadamente três anos antes do pedido de restituição formulado pela agravante.

No mérito, sustenta que seu crédito é extraconcursal, garantido por cessão fiduciária, estando expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
, bem como

os
valores em dinheiro não configuram "bens de capital essenciais" à atividade empresarial, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ
.

Ainda, que
a agravante não logrou demonstrar a essencialidade dos valores amortizados para a continuidade de suas atividades.

Por derradeir
o,
pugna

pelo
não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº
29503
4365
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente,
n
ão procede o inconformismo
do banco agravado
quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão temporal -
até porque,
a
questão relacionada ao momento em que a empresa agravante postulou a restituição dos valores junto ao juízo
recuperacional
- se oportuna ou tardiamente - constitui matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda e será analisada em conjunto com as demais questões de fundo, notadamente a própria viabilidade jurídica do pedido de restituição.

No caso, a
controvérsia central diz respeito à legalidade da retenção/amortização, pelo banco agravado, da quantia de
R$ 187.709,69 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos)
da conta bancária da empresa agravante, mesmo após o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Para uma adequada solução do caso concreto, faz-se necessário analisar dois aspectos fundamentais
, quais sejam:
a natureza do crédito detido pelo banco agravado - se sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial e a possibilidade de classificação de recursos financeiros como "bens de capital essenciais" à atividade empresarial, nos termos do
art
igo
49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
.

DA NATUREZA DO CRÉDITO DETIDO PELO BANCO AGRAVADO

Conforme se extrai dos autos, a retenção dos valores pelo banco agravado ocorreu entre
junho e agosto de 2022
, após o ajuizamento da recuperação judicial
, que ocorreu em

31/05/2022
, com o propósito de amortizar débitos oriundos das
Cédulas de Crédito Bancário nº 00331666300000008210 e nº 00331666300000015490
.

Não é de se olvidar que o

artigo 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005
estabelece que "
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
". Todavia, o §3º do mesmo artigo excepciona determinados créditos dessa regra geral, dispondo que:

"§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No caso, como bem destacado pelo Administrador Judicial e pelo próprio juízo
singular
, as operações de crédito que deram origem à amortização questionada eram garantidas por cessão fiduciária de títulos de crédito, modalidade
não sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme
exceção
prevista

n
o
§3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
, acima transcrita.

Nesse contexto, pode-se concluir que os créditos objeto da amortização questionada não estavam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, caracterizando-se como créditos extraconcursais. Tal circunstância foi inclusive confirmada pelo Administrador Judicial que, ao analisar as operações realizadas entre o banco agravado e a empresa agravante, classificou como extraconcursais os créditos oriundos das CCBs garantidas por cessão fiduciária.

Por conseguinte, assiste razão ao banco agravado quando sustenta que seu crédito, por força da garantia fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o que, a princípio, legitima a amortização dos valores na conta bancária da agravante.

DA CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegi
e
os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period

(§ 4º do art.6º
) venda e retirada, certo é que tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
as operações de crédito que deram origem à amortização questionada
,
garantidas por cessão fiduciária de títulos de crédito

não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por ele não poder ser restituído ao final do período de blindagem
.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai
a
sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o
próprio esvaziamento da garantia fiduciária
, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Inclusive, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária caso persista a inadimplência
.

Sobre o tema
, confira voto paradigma
do STJ
e dois recentes
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência

e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2.De seu teor
inferese
que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)
.
Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária.

7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. BEM DE CAPITAL. BEM CORPÓREO. PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. BENS IMÓVEIS NÃO ESSENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O "bem de capital" a que se refere a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontre, portanto, em sua posse (prédios, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos), não se podendo atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o esvaziamento da garantia fiduciária, pois, ao final do
stay

period
, deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a essencialidade dos imóveis objeto da alienação fiduciária e manteve a sua expropriação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2269984 MS 2022/0398505-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/202
4
)

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O bem de capital a que se refere o § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/2005 é aquele empregado pela sociedade recuperanda na sua empresa em condições de ser restituído ao titular da propriedade fiduciária ao final do
stay

period
, caso persista a inadimplência. Logo, deve ser corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível e não consumível. 3. Os créditos objeto de cessão fiduciária não ostentam natureza jurídica de bem de capital por serem incorpóreos, fungíveis e estarem na posse da instituição credora. 4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2104939 DF 2022/0103258-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/202
4
)

Ainda, de minha lavra:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COMO BENS DE CAPITAL - § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE - DEFINIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO TERMO PELO STJ - RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.Conforme precedente do STJ, “
a conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e
não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária
que recai sobre bens que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda
.
A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
.”
(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 – GO
).-
“
(
TJMT – RAI nº 1005531
-67.2023.8.11.0000 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
17/07/2023)

Ademais,
como bem pontu
ou
o juízo de origem, a agravante não logrou demonstrar concretamente a essencialidade dos valores amortizados para a continuidade de suas atividades empresariais, limitando-se a alegar genericamente sua importância para o fluxo de caixa.

Vale destacar que a própria demora na formulação do pedido de restituição - realizado aproximadamente três anos após a amortização - enfraquece consideravelmente o argumento da essencialidade, pois, se os valores fossem de fato indispensáveis à continuidade das operações, seria esperada uma atuação mais célere da empresa recuperanda.

Assim, não estando os valores amortizados compreendidos no conceito de "bens de capital essenciais" para os fins do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não há óbice legal à retenção realizada pelo banco agravado, ainda que durante o período de suspensão (
stay

period
).

No mais, c
abe observar que, embora o Administrador Judicial tenha se manifestado favoravelmente ao pedido de restituição dos valores, sua opinião, embora relevante, não vincula o juízo da recuperação, tampouco afasta a interpretação jurídica pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de bens de capital essenciais.

Assim
sendo
, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025